Tribunal: STJ
Processo: 5008298-52.2022.4.02.5101
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821203 - RJ (2024/0478851-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TANIA MARIA GONCALVES JASMIM
ADVOGADO
: FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de pensão por morte
com pedido de tutela provisória de urgência
Na
inaudita altera parte.
sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, deu-se
a quo
provimento à apelação. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo não conhecimento do
recurso.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a
Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
III - Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF." (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de
.)
26/8/2020
IV - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível
Documento eletrônico VDA48393712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c0fa6ea-96cf-4519-89e0-4f75e147669d

será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.)
17/3/2014
V - Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 1.611.260/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator
26/6/2020
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
4/5/2020
REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS,
14/8/2020
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
;
29/6/2020
AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro
14/8/2020
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
; e AgRg no
18/12/2009
EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
de
.
17/12/2009
VI - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA48393712 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/06/2025 13:10:42
Publicação no DJEN/CNJ de 25/06/2025. Código de Controle do Documento: 9c0fa6ea-96cf-4519-89e0-4f75e147669d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2821203 - RJ (2024/0478851-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: TANIA MARIA GONCALVES JASMIM
ADVOGADO
: FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO
DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE. SÚMULA N. 284 DO
STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO
DA DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de ação de concessão de pensão por morte
com pedido de tutela provisória de urgência
Na
inaudita altera parte.
sentença o pedido foi julgado procedente. No Tribunal
, deu-se
a quo
provimento à apelação. No Superior Tribunal de Justiça, trata-se de agravo
interno interposto contra decisão que julgou pelo não conhecimento do
recurso.
II - Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a
Súmula n. 284/STF, porquanto a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada
súmula: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”
III - Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos
de lei violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não
bastando a mera menção a dispositivos legais ou a narrativa acerca da
legislação federal, aplicando-se o disposto na Súmula n. 284 do
STF." (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, DJe de
.)
26/8/2020
IV - Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no
sentido de que, “uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do
recurso especial não foram indicados os dispositivos de lei federal acerca
dos quais supostamente há dissídio jurisprudencial, a única solução possível
Documento eletrônico VDA47570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:35
Código de Controle do Documento: b32d2e6c-e2a6-402a-8bbf-8da11f538063

será o não conhecimento do recurso por deficiência de fundamentação, nos
termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n. 1.346.588/DF, relator
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.)
17/3/2014
V - Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no
AREsp n. 1.611.260/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator
26/6/2020
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no
4/5/2020
REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
Turma, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS,
14/8/2020
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
;
29/6/2020
AgRg no AREsp n. 1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
Sexta Turma, DJe de
; REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro
14/8/2020
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
; e AgRg no
18/12/2009
EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
de
.
17/12/2009
VI - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO

Na origem, trata-se de ação de concessão de pensão por morte com pedido de
tutela provisória de urgência
Na sentença o pedido foi julgado
inaudita altera parte.
procedente. No Tribunal
, deu-se provimento à apelação. No Superior Tribunal de
a quo
Justiça, trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou pelo não
conhecimento do recurso.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com base no
art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
recurso."
No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:
[...]
O fundamento central da decisão agravada foi a suposta ausência de indicação precisa
dos dispositivos legais violados. Entretanto, conforme demonstrado nas razões do AR Esp,
houve expressa menção ao artigo 1.723 do Código Civil.
[...]
O acórdão recorrido diverge frontalmente de precedentes do STJ que reconhecem a
suficiência da prova exclusivamente testemunhal para o reconhecimento da união estável.
Precedentes como o REsp 1824663/SP (Min. Herman Benjamin) e AgRg no REsp 1.536.974
Documento eletrônico VDA47570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:35
Código de Controle do Documento: b32d2e6c-e2a6-402a-8bbf-8da11f538063

/RJ (Min. Mauro Campbell Marques) demonstram que a exigência de prova documental não
é obrigatória para fins previdenciários.
Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou reiteradamente no sentido
de que a interpretação do artigo 1.723 do Código Civil deve ser feita de maneira ampla,
garantindo a efetividade dos direitos previdenciários e patrimoniais dos companheiros.
[...]

É o relatório.
VOTO

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Por meio da análise do recurso, verifica-se que incide a Súmula n. 284/STF,
porquanto a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos legais
federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional.
Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
compreensão da controvérsia.”
Nesse sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados
inviabiliza o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a
dispositivos legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF." (AgInt no AREsp n. 1.684.101/MA, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
.)
26/8/2020
Também, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que,
“uma vez observado, no caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram
indicados os dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
Documento eletrônico VDA47570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:35
Código de Controle do Documento: b32d2e6c-e2a6-402a-8bbf-8da11f538063

jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da Súmula 284/STF”. (AgRg no REsp n.
1.346.588/DF, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de
.)
17/3/2014
Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp n. 1.611.260
/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
; AgInt nos
26/6/2020
EDcl no REsp n. 1.675.932/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe
de
; AgInt no REsp n. 1.860.286/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
4/5/2020
Quarta Turma, DJe de
; AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.541.707/MS, relator
14/8/2020
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
; AgRg no AREsp n.
29/6/2020
1.433.038/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
;
14/8/2020
REsp n. 1.114.407/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe
de
; e AgRg no EREsp n. 382.756/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte
18/12/2009
Especial, DJe de 17/12/2009.
Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47570696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 19/05/2025 16:36:35
Código de Controle do Documento: b32d2e6c-e2a6-402a-8bbf-8da11f538063

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.821.203 / RJ
Número Registro: 2024/0478851-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50082985220224025101
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA MARIA GONCALVES JASMIM
ADVOGADO : FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : TANIA MARIA GONCALVES JASMIM
ADVOGADO : FERNANDO LACERDA SOARES - RJ108981
AGRAVADO
: AGENCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E
BIOCOMBUSTÍVEIS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/06/2025
18/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48337508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:44
Código de Controle do Documento: a221c4df-c86f-45f4-861a-8f2213e372ef

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48337508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:38:44
Código de Controle do Documento: a221c4df-c86f-45f4-861a-8f2213e372ef